Tribunal: STF
Processo: MS 40617
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Veronica Soares Lessa, contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público do 2º Exame Nacional dos Cartórios - ENAC - 2025.2.
 
A impetrante narra que “participou do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.2, voltado à habilitação para prestação de concurso de provimento de delegações de serviços notariais e registrais, regido pelo Edital nº 2/2025”.
 
Aduz que “[n]a prova objetiva, a questão nº 05, de Direito Civil, abordou o artigo 1.534 do Código Civil, que trata da forma da celebração do casamento” e que “a Banca Examinadora determinou como resposta correta a letra (C) da referida questão”, sustentando ter havido erro grosseiro na interpretação do § 2º do citado artigo 1.534 do Código Civil.

Conta que “apresentou recurso administrativo em 02/10/2025 as 16h25min (cópia anexa) demonstrando o erro grosseiro perpetrado pela banca examinadora, porém teve seu pleito desprovido no dia 04/11/2025 as 9hs”.

Sustenta, ainda, que “[a] banca, ao insistir em manter o erro, negou provimento ao recurso administrativo, mantendo o gabarito incorreto e comprometendo a lisura e a objetividade do certame” e que “obteve 59 acertos no certame, apenas um ponto abaixo da pontuação mínima de 60 questões exigida para aprovação”.

Requer a concessão de tutela provisória em caráter liminar para que “a autoridade coatora anule a questão nº 05 e atribua a impetrante a pontuação correspondente, lhe declarando aprovada no ENAC 2025.2”. Subsidiariamente, requer “a suspensão da homologação do resultado final do certame até o julgamento definitivo deste mandado de segurança”.

No mérito, pede a concessão da segurança “com o reconhecimento do erro material na questão nº 05 do ENAC, determinando-se à autoridade coatora que anule a questão e atribua a respectiva pontuação a impetrante, lhe declarando aprovada no ENAC 2025.2 por corolário lógico”.
 
É o relatório. DECIDO.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Inicialmente, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Trata-se, portanto, de rol taxativo.
 
No julgamento conjunto da ADI nº 4.412, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.3.2021), da Pet nº 4.770, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 15.3.2021), e da Rcl nº 33.459, de relatoria da Ministra Rosa Weber, sendo redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes (DJe 23.3.2021), foi fixada a seguinte tese:

“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.”

A premissa assentada nos julgados em referência é a de que a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional de Justiça somente se configura quando o ato impugnado houver sido praticado no exercício das atribuições expressamente previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.

Evidencia-se, assim, a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação do presente mandamus, porquanto impetrado contra ato de membro de banca organizadora de concurso público e voltado ao controle do mérito das provas do certame. Nesse sentido:

EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015)

Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível.

Com efeito, ainda que superado o óbice processual, no mérito, o pedido não prosperaria. Confira-se o que dispõe a tese fixada no Tema nº 485 da Repercussão Geral:

Tema nº 485: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

No caso, para além da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade nos atos judiciais impugnados.

Transcrevo a íntegra da questão do certame cujo gabarito atribuído pela banca examinadora - item C - é controvertido no presente writ:

“5 Luana e Lucas, maiores e capazes, pretendem se casar, constituindo um novo núcleo familiar. Registre-se que Luana sempre sonhou em celebrar o seu casamento em um local específico, com fortes vínculos sentimentais, fora da sede do cartório. Nesse cenário, considerando as distinções do Código Civil, o casamento de Luana e Lucas: 
(A) poderá ser celebrado juridicamente fora da sede do cartório, desde que se trate de prédio público, cujas portas permanecerão abertas ou fechadas durante o ato, a critério dos nubentes, mediante a presença de duas testemunhas; 
(B) poderá ser celebrado fora da sede do cartório, desde que se trate de prédio público, cujas portas permanecerão abertas durante o ato, mediante a presença de quatro testemunhas; 
(C) poderá ser celebrado fora da sede do cartório, em prédio privado, que deverá permanecer com as portas abertas durante o ato, mediante a presença de quatro testemunhas; 
(D) poderá ser celebrado em outro local, desde que mediante autorização judicial específica, dado que, como regra, esse tipo de celebração deve ocorrer na sede do cartório; 
(E) para os fins legais, não poderá ocorrer fora da sede do cartório, por ausência de previsão junto à legislação de regência.” (eDOC nº 5)

Veja-se o resultado da análise, pela banca examinadora, do recurso administrativo interposto pela impetrante:

“Resultado da Análise			 Gabarito Mantido 
Justificativa do avaliador
O recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido, pelas razões de fato e de direito que ora são expostas. A resposta para a presente indagação decorre da dicção do art. 1534 do Código Civil. Veja-se: 
Art. 1.534. A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. 
§1 Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. 
§2 Serão quatro as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever”

A parte impetrante sequer alega desconformidade do conteúdo cobrado com o edital do certame. A banca examinadora atuou dentro da margem técnica que lhe é assegurada, razão pela qual o Poder Judiciário não pode substituir o examinador em sua atuação discricionária, nos termos do Tema 485-RG.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança.

Condeno a impetrante ao recolhimento das custas processuais.  O processamento de eventual recurso fica condicionado ao seu efetivo pagamento. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como em razão da ausência de angularização da relação processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente